Tribunal: TJSP
Processo: 2161727-94.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-08
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Obrigação de fazer – Concessão de tutela de urgência para compelir a ré a custear tratamento cirúrgico com insumos e materiais, conforme solicitação médica – Autor com "canino inferior esquerdo incluso em contato com nervo mentoniano" – Inconformismo baseado na ausência dos requisitos para a tutela de urgência – Alegação de indispensabilidade de

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Obrigação de fazer – Concessão de tutela de urgência para compelir a ré a custear tratamento cirúrgico com insumos e materiais, conforme solicitação médica – Autor com "canino inferior esquerdo incluso em contato com nervo mentoniano" – Inconformismo baseado na ausência dos requisitos para a tutela de urgência – Alegação de indispensabilidade de realização de perícia prévia - Parecer de junta médica desfavorável à realização do procedimento – Subsidiariamente pretende a prestação de caução - Descabimento – Médico assistente tem propriedade para indicação do tratamento adequado - Precedentes do C. STJ e desta E. Corte - Observância, ademais, ao princípio do cuidado – Dispensa da caução – Parte hipossuficiente - Decisão mantida – Agravo desprovido.